Tribunal: TJES
Processo: 5005788-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005788-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA e outro

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO POR MORTE DE GENITORA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR O NEXO CAUSAL - – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I – A prova pericial poderá estabelecer o nexo causal capaz de comprovar o alegado dano, a fim de esclarecer se a
causa mortis
tem ou não relação com a doença preexistente.

II - Não há como inferir, ao menos neste momento, a responsabilidade da empresa ré que se negou a efetivar a cobertura do seguro.

III – À míngua da presença dos requisitos legais, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência postulada em sede de primeiro grau.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005788-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005788-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA e outro

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA
e outro, em face de decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital
, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões afirmam os recorrentes que
“o fumus boni iuris ressai evidente pela supra demonstração inequívoca da abusividade na negativa da cobertura securitária da Ré, que arbitrariamente e desprovida de fundamentação legítima, recusou-se, por duas vezes, a prestar a cobertura do sinistro, evento predeterminado na apólice contratada, conforme e-mails em anexo. Já o periculum in mora é demonstrado pela continuidade das cobranças indevidas pela Ré das parcelas do contrato principal de financiamento imobiliário mesmo após a ocorrência do sinistro, sendo certo que, caso não efetivada a tutela, o que só se aduz por amor ao debate, o Requerente continuará obrigado a arcar com as cobranças contratuais decorrentes de ato maculado pela ilicitude”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 1874020).

Contrarrazões id 1957917.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005788-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA e outro

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA
e outro, em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões afirmam os recorrentes que
“o fumus boni iuris ressai evidente pela supra demonstração inequívoca da abusividade na negativa da cobertura securitária da Ré, que arbitrariamente e desprovida de fundamentação legítima, recusou-se, por duas vezes, a prestar a cobertura do sinistro, evento predeterminado na apólice contratada, conforme e-mails em anexo. Já o periculum in mora é demonstrado pela continuidade das cobranças indevidas pela Ré das parcelas do contrato principal de financiamento imobiliário mesmo após a ocorrência do sinistro, sendo certo que, caso não efetivada a tutela, o que só se aduz por amor ao debate, o Requerente continuará obrigado a arcar com as cobranças contratuais decorrentes de ato maculado pela ilicitude”.

De plano, assevero que o recurso não deve ser provido.

A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível.

Na espécie, a despeito de se apresentarem verossímeis as alegações dos agravantes, somente com a prova pericial poderá ser estabelecido o nexo causal capaz de comprovar o alegado dano, a fim de esclarecer se a
causa mortis
de sua genitora tem ou não relação com a doença preexistente.

Embora não olvide o custeio da prestação mensal por parte dos recorrentes, não há como inferir, ao menos neste momento, a responsabilidade da empresa ré que se negou a efetivar a cobertura do seguro.

Imperioso, destarte, averiguar a natureza e gravidade dos vícios apontados, bem como, se decorreram de vício da prestação de serviço ou não, de forma que somente uma prova pericial poderia atestá-la.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO POR UM NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1) O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, na hipótese de vício não sanado no prazo de 30 dias, o direito de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécia, em perfeitas condições de uso (inc. I do § 1º do art. 18), regramento que se aplica ao caso de aquisição de veículo com vício oculto, mesmo em se tratando de automóvel seminovo.
2) Nada obstante, a concessão de tutela antecipada para assegurar tal direito, por esgotar o objeto da pretensão e gerar, no mais das vezes, risco de irreversibilidade da medida, em regra, deve estar fundamentada em prova cabal, submetida ao contraditório, não bastando a documentação produzida unilateralmente pelo consumidor que não ateste, com relativo grau de certeza, o vício do produto.
[...].
. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000274, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO MOTOCICLETA PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO INDEFERIMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO DAR PROVIMENTO.

1. Em sede cognição sumária não tem como saber se os defeitos que acometeram a motocicleta objeto dos autos advieram da fabricação ou se são decorrentes do uso anormal da mesma. 2. Ademais, vale ressaltar que somente através de prova pericial será possível saber se a troca da motocicleta é imprescindível ou se a substituição de algumas peças sanará os vícios existentes. 3. Além disso, neste momento processual, não há como conceder o efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de compelir a parte ré, ora Agravante, a promover a imediata substituição do veículo à parte Autora, ora Agravado, em razão da irreversibilidade da medida.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006675, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Com efeito, à míngua da presença dos requisitos legais, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência postulada em sede de primeiro grau.

Sem mais delongas, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão combatida.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005788-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICTOR DOS REIS DE OLIVEIRA e outro

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO POR MORTE DE GENITORA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR O NEXO CAUSAL - – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I – A prova pericial poderá estabelecer o nexo causal capaz de comprovar o alegado dano, a fim de esclarecer se a
causa mortis
tem ou não relação com a doença preexistente.

II - Não há como inferir, ao menos neste momento, a responsabilidade da empresa ré que se negou a efetivar a cobertura do seguro.

III – À míngua da presença dos requisitos legais, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência postulada em sede de primeiro grau.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.